Tribunal: TJMT
Processo: 1031267-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031267-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE JOSE BARBOSA - CPF: 938.663.721-91 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO IRRECORRIDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao tomar conhecimento da decisão que lhe impõe um gravame, a parte deve interpor o recurso de agravo de instrumento, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão.

2.

No caso, a determinação de emenda à petição inicial
restou alcançada pela preclusão, porquanto a parte autora deixou de apresentar recurso em face da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MARLENE JOSE BARBOSA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução de Dobro c/c Indenização por Danos Morais no 1031267-49.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do CPC, por inércia da parte em promover a emenda da peça inaugural, conforme determinação judicial (ID 148651661).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em breve resumo, a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o do CDC, alegando, também, que a decisão impugnada resulta em violação ao exercício do direito de ação e ao Princípio do Acesso ao Judiciário (ID 148651669).

O banco réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

148651672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, vislumbra-se que a matéria suscitada neste apelo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

Com efeito, após a constatação do suposto vício apontado, o magistrado singular determinou a intimação da parte para que promovesse a emenda à inicial (ID 148651655).

Essa decisão restou irrecorrida.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a questão acerca da necessidade ou não da adoção da providência determinada pelo juízo restou alcançada pela preclusão, porquanto a parte autora deixou de apresentar recurso em face da decisão judicial.

Desse modo, ainda que, eventualmente, pudesse admitir-se a tese suscitada pelo autor, essa discussão não pode ser ressuscitada neste recurso, porque a matéria está preclusa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL QUE OBJETIVAVA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRAZO ANTE A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO REDUZIDO SER A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.411.837/RS, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 19.6.2015; AGRG NO ARESP 576.367/SP, REL. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 29.5.2015 E AGRG NO RESP 1.390.539/PR, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE 12.2.2015. MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU POR INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alegação de ocorrência da prescrição não pode ser objeto de apreciação ante a ocorrência da preclusão, tal como declarado pelo Tribunal Local,
porquanto foi objeto de afastamento por interlocutória de primeiro grau, que restou irrecorrida
. 2. A decisão recorrida, no mérito, está em harmonia com os precedentes do STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional reduzido pela vigência do Código Civil de 2002. Precedentes: AgRg no REsp. 1.411.837/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19.6.2015; AgRg no AREsp. 576.367/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29.5.2015 e AgRg no REsp. 1.390.539/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12.2.2015. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 768.141/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 16/05/2016).

RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO ANTERIOR - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de despacho posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior; II -
A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão
; III - No caso dos autos, observado pelo Tribunal de origem que o despacho agravado, sem qualquer conteúdo decisório, significou simples reiteração da decisão anterior irrecorrida, correto o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento; II - Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1024856/RN, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 07/05/2009).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023